Tribunal: TJSP
Processo: 2201566-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201566-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante
CHRISTIAN BENTES RIBEIRO e Paciente EDERSON CARLOS GONÇALVES
STAKOVSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201566-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
2
Habeas Corpus Criminal 2201566-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Christian Bentes Ribeiro
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão -
03a CJ – Santo André
Autos de origem: 1501386-25.2020.8.26.0540
Paciente: EDERSON CARLOS GONÇALVES STAKOVSKI
Voto no 1066
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação
da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente
à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não
verificado – Requisitos da constrição cautelar que se
encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a
manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima
superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP –
Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada
que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Christian Bentes Ribeiro, em favor do paciente EDERSON
CARLOS GONÇALVES STAKOVSKI, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
do Foro Plantão - 03a CJ – Santo André, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Segundo alegado, em 17 de agosto de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e
35 da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201566-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
3
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade
da fundamentação adotada, sendo a prisão desproporcional, uma vez que o crime é
praticado sem violência e grave ameaça, cabendo medida cautelar diversa do
cárcere.
Aduziu estarem ausentes os pressupostos da prisão
preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Afirmou, ainda, ser necessária a revogação da custódia
cautelar, diante da pandemia da covid-19, uma vez que o paciente tem dois filhos
menores de 12 anos de idade.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura e, no mérito, a revogação da prisão preventiva (fls.
01/17).
A liminar foi indeferida (fls. 71/75).
As informações foram prestadas (fl. 78).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 81/86).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 17 de agosto de 2020, em Mauá, acusado da suposta prática
do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei Federal 11343/06.
Consta dos autos que foram apreendidos mais de três
quilos de maconha e duas balanças de precisão, sendo que as circunstancias da
apreensão das drogas e da prisão do indiciado indicavam que ele estava no local com
outro individuo fracionando a maconha para a venda.
Em análise da regularidade do flagrante, em 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201566-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
4
agosto de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau, reputou como
regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva,
porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato
indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Outrossim, estão presentes nos autos prova da
materialidade e indícios da autoria delitiva em relação ao tráfico de drogas, o que
se depreende das declarações de testemunhas presenciais (fls. 02 e 03), do auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10) e do laudo de constatação das drogas encontradas
(fls. 12/14).
Quanto ao mais, as circunstâncias do delito indicam
que a prisão preventiva é a única medida por ora capaz de garantir a
ordem pública.
Consigno que a Lei 13.964/19, ao alterar dispositivos
do Código de Processo Penal, estipulou que a prisão preventiva somente será
decretada ante a ineficácia das demais medidas cautelares previstas em lei para a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal
ou para a conveniência da instrução criminal, justificando o perigo gerado pelo
“estado de liberdade” do indiciado. Estipula, ainda, a novel legislação processual
penal, que a justificação da prisão preventiva deverá estar respaldada em elementos
concretos e contemporâneos do caso que indiquem a necessidade da medida (artigo
282, 312, caput e §2o, 313, §2o, 315 e 316, todos do Código de Processo Penal).
Ederson tem maus antecedentes por tráfico e é
reincidente pelo delito previsto no artigo 293, §1o, I, do Código Penal (fls. 49/52) A
reincidência permite a decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 313, II,
do Código de Processo Penal, enquanto a reiteração na prática de crimes revela que
outras medidas diversas do encarceramento não seriam suficientes para acautelar o
processo, resguardando a ordem pública até o seu termo, já que o indiciado
demonstra ter optado pela vida de crimes praticados com habitualidade.
Por fim, vê-se que não há como fundamentar a
concessão de liberdade provisória neste caso, mesmo diante da crise que o mundo
atravessa em virtude da pandemia do COVID-19, visto que inexistem elementos
concretos dos estabelecimentos prisionais acerca de eventuais dificuldades no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201566-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
5
controle da disseminação do vírus encimado.”
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e
nas consequências do crime cometido, além das particularidades da paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais da
paciente não lhes são favoráveis, tratando-se de agente que possui maus
antecedentes, a denotar sua periculosidade, o que constitui fundamento válido para a
mantença da prisão cautelar diante do risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g
de cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente
e ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto
do agente.” (HC 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma,
julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201566-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
6
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da
paciente, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso, LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201566-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1066
7
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar da paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR